Tribunal: CARF
Processo: 10380.730568/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730568/2012-27
ACÓRDÃO
2002-009.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DE JESUS RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento no sentido de determinar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730568/2012-27
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a
seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ ******* 122.432,24, conforme relacionado abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Impostos de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ***** 3.672,96.
Fonte pagadora: 00.000.000/0001-91 – Banco do Brasil SA
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO. NÚMERO DE
MESES. REQUISITOS.
O cálculo do imposto devido sobre RRA com consideração do número de meses a
que se referem os valores recebidos está condicionado à comprovação da
quantidade de meses.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Constatada a correção do despacho decisório, e não tendo o contribuinte
apresentado novos argumentos nem documentos sobre o lançamento, nem se
manifestado contra o Despacho Decisório, é de se manter a exigência.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730568/2012-27
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou documentação recepcionada como
recurso voluntário que teve a finalidade de se contrapor à decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Apesar de não apresentar forma de Recurso Voluntário, considerando que o sujeito
passivo apresentou documentação com a finalidade de suprir o requisito faltante apontado na
decisão recorrida, e considerando os princípios da verdade material e do formalismo moderado,
norteadores do PAF, entendo que os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72 restaram preenchidos. Portanto, dele tomo conhecimento.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
A decisão recorrida, ao manter o crédito tributário, centra-se nos seguintes
argumentos:
No Termo Circunstanciado foi esclarecido ao impugnante da necessidade de
apresentação do demonstrativo de cálculo homologado pela justiça identificando
os anos-calendário a que se refere o valor recebido.
(...)
Com as alterações introduzidas pela Lei no 12.350/2010, que acrescentou à Lei no
7.713/1988 o art. 12-A, passaram a ser tributados em separado dos demais
rendimentos os rendimentos recebidos acumuladamente, quando relativos a
anos-calendário anteriores ao recebimento e decorrentes do trabalho, de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730568/2012-27
4
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A tabela progressiva a ser utilizada para esses rendimentos, recebidos a partir do
ano-calendário 2010 (Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, art. 42, §4o), é
aquela resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito (Lei no 7.713/1988, art. 12-A,
§1o, incluído pela Lei no 12.350/2010).
Para a verificação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos é
importante, além da planilha de cálculo, a petição inicial, a homologação dos
cálculos e as sentenças proferidas.
É dizer, para a DRJ, caso o sujeito passivo tivesse apresentados os cálculos, a
apuração do crédito tributário poderia ser realizados pela sistemática do RRA.
Com o intuito de se contrapor ao posicionamento da DRJ, o recorrente trouxe aos
autos os documentos de fls. 52 a 54, consistente em planilhas destacando os meses de
competência das parcelas pagas e os juros moratórios.
Assim, considerando que restou comprovado o número de meses, informação
necessária para realizar a apuração de RRA sob o regime de competência, deve a decisão recorrida
ser reformada para que seja realizado o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
Outro ponto que merece ser apreciado, por força de existência de súmula Carf
vinculativa, é o afastamento do valor correspondente a juros de mora sobre os rendimentos pagos
a destempo.
Estabelece a Súmula CARF no 198 que:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Com isso, diante de tal entendimento impositivo e considerando que há nos autos
as informações necessárias para tanto, entendo que os juros de mora sobre os rendimentos
auferidos em atraso devem ser afastados da base de cálculo.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na
ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora
sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos(regime de competência).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730568/2012-27
5
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 64
DF CARF MF
Original